Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal; ameaça e descumprimento de medidas protetivas (art. 129, § 9; art. 147, ambos do Código Penal e art. 24-A da Lei no 11.340/2006), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.

2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.

3. Restando suficientemente comprovado ter o réu agredido vítima, que apresentou diversas lesões comprovadas pelo Laudo do Exame de Corpo de Delito, resta caracterizada a prática do crime de Lesão Corporal, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, inviabilizando a desclassificação para o delito de vias de fato.

3. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o delito se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave.

4. O descumprimento de medidas protetivas, tipo penal previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como ocorreu na hipótese dos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido.